Tribunal: TJDFT
Processo: 0700357-59.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0700357-59.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANOVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI AGRAVADO: ISADORA AZEVEDO DE SOUSA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto em face da decisão proferida nos autos de origem no 0708359-74.2024.8.07.0004, que rejeitou a exceção de pré-executividade aviada pela ora agravante, sob fundamento de que as assinaturas digitais e a certificação pelo 1DOC garantiriam a validade do documento particular apresentado na inicial (distrato). É o breve relato. DECIDO. Recebo o recurso, pois presentes os requisitos de admissibilidade. Nos termos do art. 80 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, o agravo de instrumento somente é cabível contra decisão: “a)que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; b) no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; e c)não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. A teor do disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso ora em análise, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada recursal, pleiteada pelo agravante. O artigo 784, §4o, do CPC, dispõe que “Nos títulos executivos constituídos ou atestados por meio eletrônico, é admitida qualquer modalidade de assinatura eletrônica prevista em lei, dispensada a assinatura de testemunhas quando sua integridade for conferida por provedor de assinatura”. A autenticidade das assinaturas digitais de documentos digitais perante a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, instituída pela Medida Provisória no 2.200-2/2001, pode ser aferida por meio do Verificador de Conformidade do Padrão de Assinatura Digital da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, disponibilizado pelo Instituto Nacional de Tecnologia da Informação-ITI, Autoridade Certificadora-Raiz do Brasil, no sítio eletrônico específico. Todavia, a assinatura eletrônica mediante utilização do ICP não é a única forma de garantia da autenticidade de um documento. No art. 4o da Lei no 14.063/2020, a assinatura eletrônica contempla três modalidades, a simples, a avançada e a qualificada. O fato de não haver conformidade na assinatura qualificada não impede a conferência de autenticidade por outros mecanismos, inclusive por certificação em validador privado. No caso dos autos, observa-se que o distrato de contrato (ID 202035728 dos autos de origem), foi firmado pela agravada e por representante da agravante por meio de assinatura eletrônica, conforme a MP 2.000-2/01 e Lei 14.063/20, o que pode ser verificado por intermédio do site https://anovaempreendimentos.1doc.com.br/verificacao/F9C9-D79C-54C8-948B. Assim, nesta via de estrita delibação e de cognição sumária, sem prejuízo de eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado pela agravante, haja vista que, aparentemente, é possível aferir a integridade da assinatura digital constante do distrato, o que a ele conferiria status de título extrajudicial, com dispensa de assinatura por testemunhas. Em face do exposto, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO, mantendo-se, por ora, a decisão agravada, tal como proferida. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Registre-se e intime-se. Brasília/DF, 20 de fevereiro de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator